Tribunal: TJMT
Processo: 1006537-46.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006537-46.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pesca, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO), HERNANDES DA SILVA - CPF: 530.305.401-20 (PACIENTE), AO JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, I, II (SEGUNDA PARTE), III E 29 § 1º, III DA LEI N. 9.605/98 E ART. 12 DA LEI N. 10.826/03
– LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DEFIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE – BENEFÍCIO QUE INDEPENDE DA QUITAÇÃO DO VALOR ARBITRADO
PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória ao paciente, mediante compromisso, da parte dele, de comparecimento a todos os atos do processo, independentemente do recolhimento de fiança, pois, na hipótese, restou demonstrado que não
tem condições
financeiras de arcar com o valor arbitrado (art. 350 do Código de Processo Penal).

Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o

advogado
Pablo Leonardo
Cantuário
de Abreu
, em favor de
Hernandes da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Barra do

Garças
-
MT.

Colhe-se
desta impetração
que o paciente
foi
preso em flagranteno dia
4
de
abril
de 2022
–

e mantido em custódia
–,
em razão do não pagamento da fiança, por força
da
decisão pro
latada
no Auto de Prisão em Flagrante n.
1002550-87.2022.811.0004
, em trâmite no juízo acima mencionado,
por conta
da suposta prática dos delitos
capitulados nos
arts
.
34, parágrafo único, I, II (segunda parte), III e 29 § 1º, III da Lei n. 9.605/98 e art. 12 da Lei n. 10.826/03
.

Sustenta

o

impetrante

que
a autoridade coatora

concedeu liberdade provisória

ao paciente mediante o pagamento de fiança
no valor equivalente a

10
(
dez
) salários-mínimos, ou seja, R$
12.120
,00 (do
ze
mil,
cento e vinte
reais)
,
além de impor
-lhe
outras medidas cautelares
diversas da prisão
.

Alega que o paciente permanece preso sem motivos, uma vez que
além de
a decisão ter sido prolatada por autoridade judicial incompetente,
foi
-lhe
concedida liberdade provisória, mediante
fiança
e medidas cautelares diversas da prisão, ao fundamento de que
não estão presentes os requisitos
autorizadores da
decretação da
prisão cautelar.

Assevera

que
a manutenção do paciente preso até o pagamento da fiança
caracteriza constrangimento ilegal
porque ele é hipossuficiente,
uma vez que
está

desempregado
, mora de favor na propriedade em que foi preso,

razão pela qual
se
encontra
impossibilitado de
quitar a
referida obrigação
por conta própria
,
sem prejuízo do sustento de sua família
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a concessão da liberdade provisória sem fiança ao paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor
;
E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar vindicada foi deferida com base nos argumentos contidos na decisão acostada no ID 124050591, oportunidade em que foi concedida liberdade provisória
o paciente
, independentemente do pagamento da fiança arbitrada, sem prejuízo das demais medidas cautelares que
lhe
forem impostas pela autoridade acoimada de coatora.

A autoridade acoimada de coatora
prestou os esclarecimentos que se vê no ID 124410744, informando o cumprimento da decisão deste Tribunal de Justiça.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer anexado no ID
127481661
, manifestou-se pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta
para julgamento.

V O T O R E L A T O R

O
impetrante
se
insurgiu contra a manutenção da custódia cautelar do paciente em razão da
sua
impossibilidade
de
recolher o valor da fiança arbitrada pela autoridade judiciária de primeiro grau, porque não teria condições financeiras de cumprir a referida obrigação, por ser hipossuficiente.

Com efeito, a ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida, eis que se apreende do acervo probatório encontradiço nestes autos que, apesar de beneficiado com a concessão de liberdade provisória, o paciente permaneceu
enclausurado ao tempo da impetração, por não dispor de capacidade financeira para recolher a fiança arbitrada pelo magistrado de primeiro grau, no valor de
R$ 12.120,00 (doze mil cento e vinte reais)
.

E assim não procedeu, o paciente, porque não tem condições financeiras de arcar com a fiança imposta sem prejuízo do sustento pessoal, uma vez que, no momento, encontra-se desempregado, consoante se infere
da cópia da sua Carteira de Trabalho e Previdência Social
exteriorizada no
ID
123980045
;

além de
ter

afirmado
em seu termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 123980042) que
é pai de nove filhos
.

Nesse contexto, é
de rigor o
deferimento da sua liberdade provisória, dispensando-o da obrigação de pagar a mencionada fiança, eis que, com a prova que foi produzida com esta impetração,
ele, de fato,
não tem condições para quitar a referida obrigação sem prejuízo do próprio sustento.

Por outra vertente, faz-se imperioso destacar que, em nenhum momento, a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamento idôneo para negar a dispensa do pagamento da fiança. Além
do mais
, ficou claro que a decisão reprochada foi prolatada sem os requisitos necessários para manter o paciente preso preventivamente.

Com efeito, esta é a decisão que homologou o flagrante e decretou a fiança ao paciente:

[...] Isto posto
, e por tudo mais que nos autos constam, não subsistindo causa autorizadora da prisão preventiva (art. 311 e 312 do CPP), acolhendo requerimento ministerial, sendo medida razoável e proporcional,
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA no valor de 10 salários mínimos R$ 12.120,00
devendo ser cumpridas ainda as seguintes condições:

I - Não se ausentar da Comarca onde reside sem autorização deste Juízo;

II - Comunicar ao Juízo qualquer mudança de endereço ou de local de trabalho;

III - Comparecer a todos os atos processuais, tudo sob pena de ser revogado o benefício ora concedido, com a expedição de mandado de prisão contra sua pessoa;

IV – Não praticar outros delitos.

V – Manter endereço e telefone atualizado nos autos.

Ressalto que a fiança é fixada considerando as condições do fato criminoso, considerando que se trata de
propriedade rural com características de lazer
, inclusive com
internet
, sendo ainda que foram encontradas
carne de caça, peixe proibido
e
arma de fogo
.

Após o
pagamento da fiança
,
expeça-se
o competente alvará
de soltura
, se por outro motivo o requerente não estiver preso.
[...].

(ID
123980042
).

Destaques no original

Depreende-se, pois,
que
estão ausentes os requisitos
autorizadores da decretação da
prisão preventiva
,
sobrelevando-se consignar, ademais, que a incapacidade de o paciente quitar a obrigação em alusão, não pode ser óbice intransponível à sua liberdade, eis que não existem outros motivos nestes autos para que
restrição ambulatorial
seja mantida
, tal como entendeu esta
Corte de Justiça
nos acórdãos a seguir ementados
:

HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA – LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – SEGREGAÇÃO MANTIDA EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DA CAUÇÃO PECUNIÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PACIENTE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE PAGAR O VALOR ARBITRADO – DEMAIS TESES PREJUDICADAS– LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA. Imperioso o afastamento da caução pecuniária, com fulcro no artigo 325, § 1º, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, a fim de que as condições à liberdade provisória se sintonizem com as reais possibilidades financeiras do agente, como determina o ordenamento jurídico.
O instituto da fiança jamais pode inviabilizar a restituição da liberdade, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal, considerando que o paciente é hipossuficiente, nos termos da lei
. (N.U
1003223-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2021,
Publicado
no DJE 23/03/2021)
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA – PRETENDIDA DISPENSA DO PAGAMENTO - ORDEM CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
É coação ilegal a manutenção de fiança arbitrada e não depositada em prazo razoável, se emerge dos autos a situação de hipossuficiência do paciente
, que permaneceu preso após o arbitramento e fixação de medidas cautelares.
Ademais, se a própria autoridade coatora ao arbitrar a fiança revelou com a decisão, que não viu a necessidade de manter a prisão preventiva, as medidas cautelares dela diversas fixadas, por óbvio já são suficientes para resguardar a segurança do processo penal
. (N
.U 1000392-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL
DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2021,
Publicado
no DJE 15/03/2021).
Destacamos

Por conseguinte, diante da impossibilidade de o paciente efetuar o pagamento do
quantum
arbitrado pelo juízo da primeira instância a título de fiança; estando ausentes os requisitos autorizadores
da decretação da
prisão preventiva (
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
); ostentando, ele, bons predicados; sendo o crime afiançável; e, por fim, tendo sido concedida liberdade provisória à sua pessoa, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal,
a
dispensa da quitação da referida obrigação financeira
é imperiosa
, mediante o cumprimento, da parte dele, das obrigações constantes nos
arts
. 327 e 328 do referido
Codex
assim redigidos:

Art.327.A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada.

Art.328.O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Hernandes da Silva
; e, por de consequência,
concedo a ordem
vindicada, confirmando a liminar deferida, para isentá-lo do pagamento da fiança arbitrada na primeira instância, concedendo-lhe liberdade provisória mediante o cumprimento das obrigações preconizadas nos
arts
. 327 e 328 do Código de Processo Penal, sem prejuízo das demais medidas cautelares
que lhe forem
aplicadas pelo
juízo
de
primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022